Tribunal: TJPA
Processo: 0810285-81.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810285-81.2025.8.14.0000

REQUERENTE: GLEIQUE SOUZA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Gleique Souza Silva em face de acórdão da Seção de Direito Penal que conheceu e julgou improcedente Revisão Criminal, na qual se pretendia a desconstituição de condenação pelo crime de tortura. O embargante sustenta omissão no julgado quanto ao pedido de desclassificação do delito de tortura para lesão corporal leve, sob o argumento de que o exame de corpo de delito teria constatado apenas lesões leves e inexistiriam provas suficientes da prática de tortura física ou psicológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de desclassificação do crime de tortura para o delito de lesão corporal leve, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente a tese defensiva relativa à desclassificação do crime de tortura, consignando que a revisão criminal não se presta à mera reapreciação de provas e argumentos já examinados pelas instâncias ordinárias.

4. A tese de inexistência de tortura em razão do laudo pericial indicar apenas lesões leves já foi analisada e rejeitada em sede de apelação criminal, inexistindo prova nova ou demonstração de erro judiciário aptos a autorizar a revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP.

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

6. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento da revisão criminal, sem indicação concreta de vício no acórdão embargado.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça afasta o cabimento de embargos de declaração com finalidade de reexame de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 619 do CPP.

2. A revisão criminal não admite reapreciação de teses já examinadas nas instâncias ordinárias sem demonstração de prova nova ou erro judiciário.

3. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 621.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Embargos de Declaração em Revisão Criminal nº 0807333-32.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 10.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração em Revisão Criminal
opostos por Gleique Souza Silva em face do v. Acórdão de ID 32725970, sob a relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por meio do qual a Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, conheceu da Revisão Criminal e julgou-a improcedente.

O embargante requer seja reanalisado o acórdão embargado, a fim de que seja sanada a alegada omissão no que tange à desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal leve (ID 32782938).

O Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração opostos, para que seja mantido o acórdão em sua integralidade (ID 33026797).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Os Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso
.

2. Mérito.

Transcrevo a ementa do acórdão vergastado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TORTURA. ALEGAÇÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal, com pedido liminar, proposta por Gleique Souza Silva, com fundamento no art. 621 do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, na qual foi condenado pela prática do crime de tortura (Lei nº 9.455/1997), processo nº 0001947-34.2005.8.14.0201. A defesa alega que a condenação se baseou exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do CPP; que laudo pericial afastou a tortura, apontando apenas lesões leves; que houve cerceamento de defesa ante a ausência de oitiva judicial da vítima; que as testemunhas ouvidas seriam parentes da vítima, o que comprometeria a imparcialidade; que a dosimetria foi arbitrária; e que a pena acessória de perda do cargo público seria desproporcional. No mérito, requer a absolvição. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a condenação se fundou exclusivamente em provas inquisitoriais; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pela ausência de contraditório na oitiva da vítima; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena e da perda do cargo público; e (iv) definir se há prova nova apta a ensejar a desconstituição da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A revisão criminal exige demonstração de erro judiciário com base em prova nova ou ilegalidade manifesta, não se prestando à mera rediscussão de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias.

2. A tese de que a condenação se baseou apenas em provas inquisitoriais já foi analisada e refutada em sede de apelação, não havendo demonstração de elemento novo ou superveniente capaz de infirmar a conclusão anterior.

3. A ausência de oitiva judicial da vítima foi devidamente fundamentada na sentença e não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a prova testemunhal foi corroborada por outros elementos.

4. A parcialidade das testemunhas não ficou comprovada, tampouco houve afronta ao art. 206 do CPP, considerando-se a regularidade da instrução processual e o compromisso prestado por apenas uma delas.

5. A dosimetria da pena seguiu os critérios legais, sendo justificada a fração de aumento na terceira fase ante a gravidade da conduta e a condição de agente público.

6. A imposição da perda do cargo público é efeito automático da condenação por crime de tortura, nos termos do art. 1º, § 5º, da Lei nº 9.455/1997 e art. 92, I, “a”, do Código Penal, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Revisão criminal conhecida e improcedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não é via adequada para rediscutir matéria fática e probatória já decidida nas instâncias ordinárias, salvo nos estritos casos previstos no art. 621 do CPP.

2. A ausência de prova nova ou de demonstração de erro judiciário impede o deferimento da revisão criminal.

3. A perda do cargo público é efeito automático da condenação por crime de tortura, prescindindo de fundamentação específica, conforme o art. 1º, § 5º, da Lei nº 9.455/1997.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e art. 155; CP, art. 92, I, “a”; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Revisão Criminal nº 0814581-83.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 11/02/2025.

O embargante pleiteia a modificação do acórdão que julgou improcedente a Revisão Criminal, sob a alegação de
omissão quanto à desclassificação do crime de tortura para o crime de lesão corporal leve
.

Sustenta que a tortura, por sua natureza, constitui delito que deixa vestígios e que
o exame de corpo de delito atestou apenas lesão corporal de natureza leve, o que teria sido descartado pelo Magistrado
a quo
com base em outras provas que, segundo o embargante, não existem, além dos depoimentos de testemunhas.

Aduz que o acervo probatório se restringiria às declarações dos genitores da vítima e que tais relatos são frágeis, pois afirmaram não ter presenciado os fatos. Acrescenta, ainda, que não é admissível que se constate tortura psicológica sem parecer de um profissional, bem como alega que o delito imputado ao embargante exigiria demonstração de sofrimento físico ou psicológico, sustentando restarem dúvidas sobre o que realmente aconteceu.

No caso vertente, o acórdão embargado apreciou de maneira fundamentada as teses suscitadas pelo requerente, ora embargante, e ressaltou que a Revisão Criminal exige demonstração de erro judiciário com base em prova nova ou ilegalidade manifesta, não se prestando à rediscussão de matéria e reapreciação de provas já apreciadas pelas instâncias ordinárias.

Quanto ao pleito de desclassificação do crime de tortura para o crime de lesão corporal leve, considerando os argumentos suscitados pelo requerente, tem-se que o acórdão embargado não deixou qualquer lacuna ao asseverar:

“
No caso em tela,
o revisionando sustenta
a existência de erro judiciário fundado, essencialmente, em três premissas: (i) a condenação teria se apoiado em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial; (ii)
o laudo pericial teria afastado a ocorrência do crime de tortura, limitando-se a apontar lesões corporais leves
; e (iii) as testemunhas ouvidas seriam todas parentes da vítima, comprometendo a credibilidade dos seus relatos.

No ponto, consigno que a revisão criminal não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova e argumentos já sopesados por outro órgão fracionário deste Tribunal, exigindo-se que o requerente apresente elementos probatórios novos que desfaçam o fundamento da condenação, o que não ocorreu
in casu,
em que
a tese defensiva já fora apreciada e refutada, em sede de apelação criminal, pela 3ª Turma de Direito Penal desta Corte
, em acórdão de relatoria da eminente desembargadora, hoje aposentada, Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
” (grifos).

Conforme bem assentado no acordão impugnado, a tese de desclassificação sustentada pelo embargante já foi apreciada e refutada em recurso de Apelação Criminal, de modo que é incabível a sua rediscussão em sede de Revisão Criminal, somente admitida quando demonstrada a efetiva ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em exame.

A jurisprudência deste TJPA, com fundamento em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tem reafirmado a impossibilidade de manejo de Embargos de Declaração com pretensão de rediscussão de matéria já examinada:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL
.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão que rejeitou pedido de revisão criminal e manteve a condenação do requerente pelos delitos previstos nos arts. 157, § 3º, e 288, ambos do CP. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, pleiteando a reconsideração do v. Acórdão e o provimento da revisão criminal. A manifestação ministerial é pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o v. Acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos são conhecidos, mas não encontram amparo no art. 619 do CPP, pois não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado.

4.
O v. Acórdão apreciou de forma fundamentada as teses deduzidas na revisão criminal, concluindo pela inexistência de fato ou prova nova aptos a autorizar a revisão da condenação
. Foram enfrentadas as alegações de insuficiência probatória e a suposta necessidade de redimensionamento da pena.

5.
A mera pretensão de rediscutir matéria já examinada não autoriza o manejo dos embargos de declaração, que não se prestam ao rejulgamento do mérito
. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que “os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para manifestação de inconformismo ou reexame de matéria já decidida” (STJ, AgRg no REsp 1.927.508/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/06/2021).

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL 0807333-32.2025.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Data do Julgamento: 10/12/2025). (grifos).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado, exclusivamente, a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou mesmo erro material no julgado, nos termos do art. 619 do CPP.

Não vislumbro, portanto, qualquer omissão no acórdão impugnado,
nos termos do art. 619 do CPP
, de modo que da discordância do embargante manejada por meio dos Embargos de Declaração, denota-se mero inconformismo com o resultado do julgamento que, acertadamente, julgou improcedente a Revisão Criminal
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026